Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AÇÃO POPULAR. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS. ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXPRESSO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 7o, inciso I, alínea “b”, da Lei da Ação Popular - LAP, determina ao juiz que, ao despachar a inicial, ordene a requisição de documentos que se lhe afigurem necessários aos esclarecimentos dos fatos, requisições estas cujo atendimento tempestivo deve ser fiscalizado pelo Ministério Público, conforme o § 1o, do citado dispositivo legal. Estando em causa a proteção do interesse público, indisponível por sua natureza, tal poder instrutório se apresenta como dever do juiz, não como mera faculdade ou prerrogativa, sob pena de inviabilizar-se a prestação jurisdicional quando ausentes aqueles documentos necessários ao esclarecimento dos fatos.
2. Entre as incumbências do juiz, no procedimento comum, a ser observado subsidiariamente, figura a de sanear e organizar o processo, quando não for o caso de julgar antecipadamente o pedido, cabendo-lhe, entre outras providências, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e definindo a distribuição do ônus da sua produção, nos termos do que dispõe o art. 357, incisos II e III, do CPC.
3. Entre os contratos expressamente inquinados de nulidade pela LAP, encontram-se as operações bancárias ou de crédito real, quando forem realizadas com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas, ou quando o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação.
4. A fim de elucidar se o processo interno de análise do risco de crédito foi conduzido de forma impessoal e em conformidade com a moralidade administrativa, seria necessária a apresentação dos documentos que teriam sido apresentados para comprovar as rendas e o patrimônio dos interessados, bem como o inteiro teor dos atos normativos que estabelecem a Política de Crédito do banco, a qual teria sido alegadamente descumprida na operação questionada.
5. Merece ser cassada a sentença, a fim de que o juízo singular promova a adequada instrução da causa, requestando os documentos necessários ao exame da regularidade da operação de crédito questionada.
6. Remessa necessária provida. Apelo prejudicado.